Tribunal: TJMT
Processo: 0002808-24.2017.8.11.0026
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002808-24.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO PAULO DA CONCEICAO SILVA - CPF: 064.129.021-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA - CPF: 006.084.291-12 (APELANTE), LUCAS LORRAN BALBINO PEREIRA - CPF: 031.013.771-37 (APELANTE), BRUNA APARECIDA DA SILVA - CPF: 023.645.871-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL
DA DROGA APREENDIDA
–
INACOLHIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROV
ADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DO
S
POLICIA
IS

CIVIS
QUE EFETU
ATAM
A PRISÃO EM FLAGRANTE DO
S
APELANTE
S
– COMPROVAÇÃO DO CRIME
DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO
S
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DES
PROVIDO.

É inviável o acolhimento da pretensão
almejando
a desclassificação da conduta
de tráfico de drogas imposta aos apelantes
para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
uma vez
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento do
s
policia
is civis
efetu
aram
a prisão em flagrante

de ambos
, devendo,
por conseguinte
, ser mantida a condenação

pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente
s
.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Paulo da Conceição Silva
e
Bruno Rafael de Souza Ferreira
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0002808-24.2017.8.11.0026 (código 60831)
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis
/MT
, conden
ando-
o
s

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena individual de
1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e

166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
, calculados à razão de 1/3
0 (um
trinta
avos) do salário m
ínimo vigente à época dos fatos,
tendo a
sanção
ambulatorial
de ambos
sido substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais.

Os
apelante
s
, nas razões
que se encontram no
ID
110339115, p. 26/30
, postula
m

a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
, pois não ficou demonstrado de maneira cabal que a
s droga s apreendida s seria m destinada s
ao comércio.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
110339118
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
104152480
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
110339112
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta no incluso Inquérito Policial que, no dia 29 de junho de 2016, por volta das 16h00, na Rodovia Roberto Campos,
Chácara
em frente ao Cemitério Antigo, Bairro Campina, Arenápolis/MT, os denunciados
JOÃO PAULO DA CONCEIÇÃO SILVA,
vulgo “Neguinho”,
BRUNO RAFAEL DE SOUZA FERREIRA
vulgo “Bruninho” e
LUCAS LORRAN BALBINOI PEREIRA,
vulgo “
Lorran
”,
mantinham sob suas guaras, para fins de comércio,
02 (duas) porções
da substância entorpecente conhecida popularmente como maconha, e
01 (uma) porção
de substância entorpecente conhecida popularmente como pasta base de cocaína
,
conforme

auto de constatação provisória preliminar de natureza de entorpecente (fl. 11), termo de exibição e apreensão (fls. 09), degravação de dados telefônicos dos denunciados (fls. 50/67) e laudo de constatação de exame preliminar de entorpecente (fls. 69/); onde estavam
associados com o fim de praticarem o comércio
de entorpecentes
, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo consta nos autos, policiais civis receberam denúncias de grande movimentação de usuários de drogas naquele local, lá comparecendo, onde se depararam com os agora denunciados sentados em uma mesa na área da residência, onde realizaram a abordagem, encontrando 2 (duas) porções de
substâncias entorpecentes conhecida como maconha em cima da mesa onde estavam e também 01 (uma) porção de substância entorpecente conhecida como pasta base de cocaína em cima de uma pia, além de 01 (uma) balança de precisão (itens 01, 02 e 03 do Termo de Exibição e Apreensão de fl. 09).

Diante dos fatos apurados, resta evidente que os denunciados se associaram, com fins ilícitos, para praticar o crime de tráfico de drogas, bem como, possivelmente, estão envolvidos com vários outros crimes ocorridos nesta cidade e região, conforme degravação de dados telefônicos dos denunciados (fls. 50/67).
[...]

Negritos

no

original

A

materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
110339112
, p.
5
);
boletim de ocorrência (ID
110339112
,
p.
10/13
); termo de apreensão (ID
110339112
,
p.
16
);
auto de constatação provisória de entorpecente
(ID
110339112
,

p.
18
)
;

e
relatório policial de degravação dos dados do aparelho celular apreendido
(
ID
110339112, p. 64/80
)
; b
em como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No
que
tange
à autoria deliti
va,
Bruno Rafael, em juízo
,
confessou a propriedade

da
maconha apreendida
, porém,
argumentou

que

era

destinado a
o consumo
seu e
de
João Paulo
,
além de ter afirmado ser proprietário da balança de precisão apreendida que, segundo sua versão,
é utilizada
para
“não ser passado para trás”
na compra de drogas,
conforme se infere
de
sta
parte
do seu interrogatório
,
assim
reproduzida
n
as alegações finais do Ministério Público
:

[...]
Réu: sobre a droga entendeu, a droga era para nós fumar, não era pra vender
. E sim, eu tenho participação né, porque a ...

Juiza
: tá, a droga era de quem?

Réu: era minha.

Juíza: Era sua? Foi você quem comprou?

Réu: Sim!

Juíza: E você ia vender um
poquinho
pra cada um?

Réu: Não.

Juíza: Mas você comprou pra dividir entre os três?

Réu: Não, porque era só eu e o
Lorrran
, oh, João Paulo!

Juiza
: O Lucas não estava não?

Réu:
Lorran
estava, mas ele não é usuário.

[...]

Juíza: Ao você e o João Paulo já estavam combinados de ir usar drogas?

Réu: Sim.

Juíza: O João Paulo já sabia que você estava levando a droga?

Réu: sim.

Juíza: E o Lucas, não?

Réu: Não

Juíza: Tá,
ai
vocês convidaram o Lucas pra ficar lá com vocês?

Réu: sim, pra ele tomar a coca né?

Juíza: E nesse meio tempo a polícia chegou?

Réu: chegou

Juíza: mas e o Lucas? Chegou de ver a droga?

Réu: não.

Juíza: e a balança?

Réu: a balança é minha! Eu estava com ela né? Era pra
mim
ter pegado uma quantia pra
mim
fumar,
ai
pra ninguém passar a perna ne mim,
ai
eles
achou ela
.

Juíza: então você vai comprar sua droga, leva a balança?

Réu: sim, pra ninguém passar a perna ne mim!

Juíza: sem ser nessa oportunidade, você já vendeu drogas?

Réu: de menor sim, mas agora de maior, não.

Juíza: então nesse dia você levou a droga,
e
ra

era
pra você e pro João Paulo então?

Réu: sim.

[...]
Negritamos

Por seu turno, João Paulo
,
em juíz
o, se limitou a afirmar que é usuário de drogas e
que
os
entorpecente
s
apreendido
s

se
destinava
m

ao
seu
consumo
e

de
Bruno Rafael, negando,
igualmente
, a prática do comércio malsão
, tal como se infere destes fragmentos de seu
interrogatório:

[...] Juíza: antes desse processo, você já tinha sido preso ou processado antes?

Réu: eu fui preso outra vez por entorpecentes, maconha,
dai
eu puxei 11 meses lá em Campo Novo, aí que deu quebra pra usuário, era pouca droga.

Juíza: de tráfico para usuário. Você é usuário?

Réu: sim.

Juíza: há quanto tempo você conhece o Bruno?

Réu: o Bruno, ah, desde tem uns dois meses, quanto eu vim pra cidade, antes de eu vir preso.

[...]

Juíza: você alugava lá, e o Bruno e o Lucas, tinham o costume de ir lá?

Réu: Não, foi a primeira vez que o Lucas tinha levado eu lá e, eu tinha ligado pro Bruninho levar uma droga pra nós usar lá.

Juíza: então vocês três iam usar a droga?

Réu: não, o Lucas não usa

[...]

Juíza: E quanto você ia pagar na droga?

Réu: Ah, eu tinha falado pra ele ver lá quanto que ia dar que eu ia dividir meio a meio com ele.

Juíza: e quanto que foi?

Réu: era R$ 20,00 de maconha e R$ 50,00 de óleo.

Juíza:
ai
ele ia comprar e você ia dar dinheiro pra ele? Como que é?

Réu:
nós ia
dividir meio a meio
.

Juíza: e essa droga estava aonde?

Réu: a droga estava na mesa lá.

Juíza: na mesa?

Réu:
aham
, eu estava preparando pra
ponhar
ela no papel e usar.

Juíza: De quem era a balança?

Réu: a balança era do Bruno.

Juíza: Bruno? Ela estava guardada na sua casa?

Réu: ele tinha trazido ela para pesar a droga, pra nós ver se o que ele tinha pegado pra ver se estava certo a quantia pra nós.

[...]

Juíza: quantas vezes você já tinha usado drogas junto com o Bruno?

Réu: ah, umas três, quatro vezes

Juíza: sempre na sua casa?

Réu: sim.

Juízo: e, ele sempre trazia pra você ou você também já comprou de outro?

Réu: eu sempre comprava, chamava ele, ele comprava e me chamava.

Juíza: então você já tinha o hábito de fazer isso?

Réu:
nós é
usuário

[...]

Negritamos

A despeito de os apelantes negarem a t
raficância, afirmando que
o s entorpecente s era m destinado s
ao consumo
de ambos
,
essas
assertiva
s
fic
aram
isolada
nestes
autos, pois não
houve somente uma simples apreensão de pequena porção de maconha, mas sim invólucros
porcionados

do dito
entorpecente
em cima da mesa, como também documentos pessoais de terceiras pessoas,
a priori
, usuários de drogas que os entregam para
“
garantir
”
o pagamento
da compra
;

além disso,
foi apreendido e periciado o cel
ular
de
João Paulo, no qual, mediante autorização judicial, foram encontradas mensagens dando conta do seu
faccionamento
ao Comando Vermelho e pedidos de entrega de drogas.

Se isso não bastasse, consta no caderno informativo que o investigador de polícia Marcelo Prestes dos Santos declarou
terem
rece
bido
diversas denúncias anônimas dando conta da prática do crime de tráfico de drogas no local dos fatos
;
e, ao chegarem
ao
local, encontraram os
apelantes
encostados em uma mesa,
n
a qual

estava
m
a
s
substâncias encontrada
s
,
tendo sido
localizada
s
, ainda, na residência, uma bala
nça de precisão
, e
no quarto
:
uma pequena quantidade de dinheiro,
a
certidão de nascimento de Alan de Jesus do Nascimento
,
e a c
arteira de trabalho e identidade de
Uerlon
Fontes Fonseca.

Confirmando o depoimento
do seu companheiro de instituição
, o investigador de polícia José Lopes Dourado
,

durante a audiência de instrução e julgamento,

declarou que participou da diligência que culminou na prisão dos apelantes, narra
ndo
que receberam diversas denúncias anônimas dando conta que no local dos fatos havia uma movimentação de entrada e saída de pessoas suspeitas de ser
em
usuários de drogas, motivo pelo qual se deslocaram até residência de João Paulo e encontraram os
apelantes

embalando
a substância que acredita ser maconha
,
esclarecendo que
haviam várias
“porçãoz
inha lá”
;
declarando, por fim, que foi

apreendid
a, também,

uma
balança de precisão
.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou ev
idenciada qualquer tendência do
s

policiais civis
em incriminar
em
injustificadamente
o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daquele
s
.

A
liás, a
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
de forma clara e insofismável
que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar, outrossim,
que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que
a
posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Até porque, c
onformeestudosda Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), do Ministério da Justiça, da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), citada em matéria jornalística do jornal O Globo,“
um usuário de maconha pode consumir, por dia, em média, 2,5 gramas da droga. Para a cocaína em pó, são de 0,2 a 3,8 gramas. O usuário de crack pode consumir até 16 pedras, ou 5,2 gramas.
” (Estudo em cinco estados mostra a diferença na quantidade de drogas para ser classificado como tráfico. O Globo. Disponível em:
https://oglobo.globo.com/brasil/estudo-em-cinco-estados-mostra-diferenca-na-quantidade-de-drogas-para-ser-classificado-como-trafico- 7229185#:~:text=A%20mesma%20lei%20criminaliza%20o,n%C3%A3o%20leva%20ningu%C3%A9m%20%C3%A0%20cadeia.&text=Pelo%20estudo%2C%20um%20usu%C3%A1rio%20de,2%20a%203%2C8%20gramas
. Publicada em: 19.08.2015.Acesso em: 06.10.2021).

Negritamos

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Por consequência
, estando
dem
onstrado
que
a
s
droga
s

apreendida
s
na casa do
s
apelante
s

era
m
de propriedade
deles
, bem como que
se

destinava
m

ao comércio malsão,
deve ser mantida
a condenação
de ambos
pelo ato ilícito
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
por ser
inviável
o
pedido
de
desclassificação do crime de tráfico para o de uso
, porquanto
ainda que ficasse comprovado que
o
s

dois
são
usuário
s
de drogas – situação que não ficou demonstrada
induvidosamente
nestes autos – mesmo assim tal circunstância não
tem
o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

Por outro lado
,
vê-se que

o

Ministério Público
se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pelo
s
apelante
s
,
ao contrário dele
s
, que
, como dito acima,
al
eg
aram
em juízo ser apenas usuário
de drogas,
mas, todavia, não
consegui
ram

demonstrar
essa

condição
, como lhe incumbia
s
a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo,
não é demais repetir:
ficando
evidenciado que a droga apreendida
tinha como destino
à
mercancia,
deve ser mantida a
condenação
dos
recorrente
s
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
João Paulo da Conceição Silva
e
Bruno Rafael de Souza Ferreira
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022